Tribunal: TCU
Processo: 002.823/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3822/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.823/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Marie Endo (XXX.659.349-XX); Carlos Henrique de Aguiar Said (XXX.922.239-XX); Cintya Adrianne Farias Macedo (XXX.625.292-XX); Erenita Nobre de Oliveira (XXX.410.069-XX); Fernando Martins Piratelo (XXX.777.459-XX); Joana Gomes Vieira Lima (XXX.951.671-XX); Priscila Lima Silva (XXX.778.736-XX); Rachel Santiago Almeida (XXX.317.943-XX); Risoneide Alves da Silva (XXX.085.804-XX); Rosenilda Alves (XXX.783.129-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.